Tribunal: TJMT
Processo: 0010483-20.2011.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
APELANTE(S):
AGROPECUÁRIA VALE RICO LTDA E OUTRO(s)
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 168155/2016
Data de Julgamento: 15-07-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CIVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DANO AMBIENTAL — PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA — REJEITADA — INEXISTÊNCIA DO DANO - RECURSO PROVIDO.
O julgamento antecipado da lide não induz cerceamento de defesa, quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta sub judice.
A responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, ante a ratio essendi da Lei 6.938/81, que em seu art. 14, § 1o, determina que o poluidor seja obrigado a indenizar ou reparar os danos ao meio ambiente e, quanto ao terceiro, preceitua que a obrigação persiste, mesmo sem culpa.
Entretanto, em que pese as atividades desenvolvidas pela propriedade rural – agropecuária, não restou demonstrada a degradação da área de Reserva Ambiental.
Diante da inexistência de elementos probatórios capazes de corroborar as assertivas contidas na inicial e da não comprovação do dano ambiental, a improcedência da ação é medida que se impõe.

APELANTE(S):
AGROPECUÁRIA VALE RICO LTDA E OUTRO(s)
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Agropecuária Vale Rico LTDA e João Lopes Guerreiro, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 10483-20.2011.811.0003 – Código 702505, proposta pelo Ministério Público Estadual que julgou procedente o pedido inicial.
Em suas razões, os apelantes arguem em sede preliminar a ilegitimidade passiva do recorrente João Lopes Guerreiro, bem como o cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide.
No mérito, alegam que a ação civil pública foi proposta de forma genérica pelo MPE/MT.
Asseveram que em que pese ter o Apelado, instaurado procedimento preparatório de Inquérito Civil Público, furtou-se de dar prosseguimento ao feito administrativo, que mesmo estando inconclusivo, decidiu ajuizar a presente ação civil pública.
Consignam que não exploram a área de preservação permanente que compõe sua propriedade, desenvolvendo suas atividades nas demais áreas, e mesmo não tendo degradado qualquer área, esta mantém sua reserva intacta e promove melhorias para que sua propriedade sempre esteja cumprindo sua função social.
Afiançam que a sentença incidiu em erro de fato, pois tomou como inexistentes fatos concretos, especificamente quando ignorou provas dos autos, existência do pedido, consubstanciadas na existência do pedido de renovação da LAU, e a Perícia Técnica, quando restou comprovado que os apelantes já estavam em processo de regularização da reserva legal, pois tinham firmado o TAC n. 1174/2010, com prazo de 10 (dez) anos para a recuperação das áreas apontadas como degradadas e ainda, estava em tramite o Processo Ambiental FEMA 243/2002, com o TCC – Termo de Compromisso de Compensação n. 812/2002, termo que separa uma área muito maior que a supostamente degradada que detém as mesmas características ecológicas.
Aduzem que a sentença deve ser reformada, tendo em conta a ocorrência de error in judicando, visto que nega flagrantemente a vigência de dispositivo legal e que foi fundamentada no Código Florestal já revogado.
Noutra ponta, os apelantes alegam também há um equívoco claro na sentença, que fixa valores exorbitantes como indenização pelo suposto e inexistente dano ambiental, calculado de forma absurda, fazendo média aritmética de animais sem ao menos ter conhecimento de quantos ou quais animais são existentes no imóvel, arbitrando valores impagáveis para uma propriedade que exerce a atividade de cria e recria, resultando em valores confiscatórios.
Com essas considerações requer o provimento do presente recurso para reformar in totum a sentença recorrida, e consequentemente julgar improcedente a ação.
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (fls. 760/769).
A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística apresentou manifestação opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 776/781).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O SR. DR. MARCELO FERRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Primeiramente destaco que o acórdão acostado às fls. 603/609 afastou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo apelado João Lopes Guerreiro, restando apenas a apreciação da preliminar de cerceamento de defesa.
Portanto, controvérsia reside em saber se, após requerida a produção de provas, tendo a sentença julgado antecipadamente a lide, dando pela procedência do pedido ao Ministério Público Estadual, este Tribunal poderia, anular a decisão, diante do cerceamento de defesa.
Os recorrentes argumentam que não foi oportunizada a produção de outras provas além da perícia técnica, motivo pelo qual requer a anulação do ato sentencial visto que se trata de matéria de ordem pública.
No caso, observa-se que o juízo de origem promoveu a realização de prova pericial, cujo laudo está colacionado às fls. 621/657, ou seja, não indeferiu todas as provas requeridas, a tempo oportuno, pelos réus.
Na verdade, após a realização do laudo e as subsequentes manifestações do autor e dos réus, o julgador passou ao exame direto da lide, julgando-a antecipadamente, dando pela procedência do pedido formulado pelo MPE/MT, deixando de analisar o pedido de produção de outras provas.
Ocorre que, o julgamento antecipado da lide não induz cerceamento de defesa, quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta sub judice.
Com efeito, na hipótese, o sentenciante entendeu pela desnecessidade de outras provas além das que já continham nos autos, proferindo o julgamento antecipado da lide.
A respeito da matéria, é cediço que as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.
A propósito:
ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001111-16.2017.8.11.0107 APELANTE: LUCIO DOS SANTOS BARBOSA, NOELI PALUDO, EDER MUNIZ SILVA APELADO: EDER MUNIZ SILVA, LUCIO DOS SANTOS BARBOSA, NOELI PALUDO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO – PRELIMINAR REJEITADA – MATÉRIA DE MÉRITO DO RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE – MÉRITO DO RECURSO DOS AUTORES – CLÁUSULA PENAL EXORBITANTE – MANUTENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O julgamento antecipado da lide não induz cerceamento de defesa, quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta sub judice.
2. No tocante à matéria de mérito do recurso, observa-se que o réu/apelante não se insurgiu objetivamente em relação a nenhum dos fundamentos da sentença, restringindo-se a reiterar as teses lançadas na primeira instância (em sua contestação), integralmente repelidas pelo magistrado prolator da decisão impugnada.
3. Portanto, tendo em vista que o réu/apelante não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, toma forma a ausência de dialeticidade, o que inviabiliza a análise meritória do recurso de apelação, a rigor do art. 932, III do CPC. 4. No caso, a cláusula penal mostra-se demasiadamente excessiva, injusta e incompatível com o descumprimento da avença, circunstâncias que recomendam a sua redução, a teor do disposto no artigo 413 do Código Civil.
(N.U 0001111-16.2017.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020). Grifos acrescidos.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 130 DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Os arts. 130 e 131 do CPC consagram o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, indeferindo as que, fundamentadamente, reputar inúteis ou protelatórias.
II. Não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, motivadamente, considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.
III. No caso, a verificação da suficiência dos elementos probatórios, que justificou o indeferimento da produção da prova pericial - reputada desnecessária, na hipótese -, encontra óbice na Súmula 7/STJ. [...]. (AgRg no AREsp 484.455/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014). Grifos acrescidos. Grifos acrescidos.
Com essas considerações, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Agropecuária Vale Rico LTDA e João Lopes Guerreiro, contra sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 10483-20.2011.811.0003 – Código 702505, proposta pelo Ministério Público Estadual que julgou procedente o pedido inicial.
Ressai dos autos que o Ministério Público Estadual ingressou com a presente ação civil pública para cumprimento de obrigação de fazer em face da agropecuária dos apelantes, objetivando a recomposição, regeneração ou desoneração de reserva legal degradada no imóvel de propriedade dos réus.
O MPE/MT aduz ter instaurado procedimento administrativo para apuração da atual situação da Fazenda Vale Rico, objeto das matrículas no 26.048, 45.371, 5.080, 3.659 e 5.068, do CRI local, de propriedade dos demandados.
Alega que os demandados se comprometeram em manter intacta área de 20% (vinte por cento) da propriedade rural, a título de reserva legal, num total de 462,2905 ha (quatrocentos e sessenta e dois hectares, vinte e nove ares e cinco centiares), porém referida área encontra-se parcialmente destruída.
Os recorrentes por sua vez, alegam que não exploram sua área de preservação ambiental e a mantém intacta.
Pois bem.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, estabelece que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações".
Referido artigo estabelece em seu parágrafo primeiro, que incumbe ao Poder Público assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente, definindo os parâmetros de ocupação das áreas urbanas e rurais e os limites no desempenho das atividades econômicas.
A defesa do meio ambiente é destacada como princípio norteador da ordem econômica, nos termos do inciso VI do art. 170 da Constituição Federal.
A Reserva Legal representa uma parcela percentual da propriedade que deve ser mantida com vegetação nativa, sendo restrita a utilização.
A quantidade de área que deve ser destinada à Reserva Legal varia de acordo com a localização geográfica do imóvel rural e o bioma nele existente.
O atual Código Florestal (Lei 12.651/2012) manteve o regramento previsto na Lei 4.771/1965, no tocante às áreas de Reserva Legal:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa;
É cediço que a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, ante o disposto na Lei 6.938/81, que em seu art. 14, § 1o, in verbis:
Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:
§ 1o Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.
Nesse sentido é a jurisprudência pátria:
P RO C ES S UA L C I V I L. A D M I N I S T R AT I VO. DANOS AMBIENTAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. TERRAS RURAIS. RECOMPOSIÇÃO. MATAS. TEMPUS REGIT ACTUM. AVERBAÇÃO PERCENTUAL DE 20%. SÚMULA 07 STJ.
1. A responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, ante a ratio essendi da Lei 6.938/81, que em seu art. 14, § 1o, determina que o poluidor seja obrigado a indenizar ou reparar os danos ao meio ambiente e, quanto ao terceiro, preceitua que a obrigação persiste, mesmo sem culpa. Precedentes do STJ: REsp 826.976/PR, Relator Ministro Castro Meira, DJ de 01.09.2006; AgRg no REsp 504.626/ PR, Relator Ministro Francisco Falcão, DJ de 17.05.2004; REsp 263.383/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 22.08.2005 e EDcl no AgRg no REsp 255.170/SP, desta relatoria, DJ de 22.04.2003.
2. A obrigação de reparação dos danos ambientais é propter rem, por isso que a Lei 8.171/91 vigora para todos os proprietários rurais, ainda que não sejam eles os responsáveis por eventuais desmatamentos anteriores, máxime porque a referida norma referendou o próprio Código Florestal (Lei 4.771/65) que estabelecia uma limitação administrativa às propriedades rurais, obrigando os seus proprietários a instituírem áreas de reservas legais, de no mínimo 20% de cada propriedade, em prol do interesse coletivo. Precedente do STJ: REsp 343.741/PR, Relator Ministro Franciulli Netto, DJ de 07.10.2002.
O autor Paulo Affonso Leme Machado, em sua obra Direito Ambiental Brasileiro, ressalta que “(...) A responsabilidade objetiva ambiental significa que quem danificar o ambiente tem o dever jurídico de repará-lo. Presente, pois, o binômio dano/reparação. Não se pergunta a razão da degradação para que haja o dever de indenizar e/ou reparar. A responsabilidade sem culpa tem incidência na indenização ou na reparação dos “danos causados ao meio ambiente e aos terceiros afetados por sua atividade” (art. 14, § III, da Lei 6.938/81). Não interessa que tipo de obra ou atividade seja exercida pelo que degrada, pois não há necessidade de que ela apresente risco ou seja perigosa. Procura-se quem foi atingido e, se for o meio ambiente e o homem, inicia-se o processo lógico-jurídico da imputação civil objetiva ambiental. Só depois é que se entrará na fase do estabelecimento do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano. É contra o Direito enriquecer-se ou ter lucro à custa da degradação do meio ambiente.
Ademais o Código Florestal (Lei 12.651/2012), determina que a Reserva Legal deve ser conservada pelo proprietário do imóvel rural, possuidor, incluindo-se o ocupante a qualquer título.
Art. 17. A Reserva Legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.
A reparação do dano, portanto, é medida extrema que decorre do princípio do poluidor-pagador, quando as medidas preventivas não forem suficientes, pois, sempre que possível, a reparação deve ocorrer com o restabelecimento do meio ambiente e, somente quando impossível a reparação, utilizar-se-á a indenização pecuniária.
Cabe ao requerente (MPE/MT), contudo, comprovar a efetiva ocorrência do dano e o nexo de causalidade para que surja o dever de reparar, requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil.
No caso dos autos, não se comprovou o dano ambiental, tendo em vista especialmente que os apelantes figuram como partes em processo de regularização da reserva legal, pois firmaram o TAC n. 1174/2010, com prazo de 10 (dez) anos para a recuperação das áreas apontadas como degradadas pelo ente ministerial, e ainda, encontra-se em tramite o Processo Ambiental FEMA 243/2002, com o TCC – Termo de Compromisso de Compensação n. 812/2002.
Ademais o procedimento administrativo instaurado pela Portaria no 063/2010, do Ministério Público (fl. 13), não é conclusivo quanto à ocorrência de dano ambiental.
Sem comprovação de dano não há dever de reparação, conforme ensina Celso Antônio Pacheco Fiorillo: Dentro da teoria da responsabilidade civil, não há como falar em dever de indenizar sem a ocorrência do dano. Dessa feita, o termo dano constitui um dos alicerces essenciais da responsabilidade civil, de modo que se faz imprescindível conceituá-lo. (FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro, 14. ed. Saraiva, 2013. VitalBook file. p. 92/93).
Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já assentiu:
RECURSO DE APELAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIAÇÃO DE BOVINO EM SISTEMA DE CONFINAMENTO. ATIVIDADE POTENCIALMENTE CAUSADORA DE DEGRADAÇÃO AO MEIO AMBIENTE. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO AMBIENTAL. NÃO EVIDENCIADO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. NEXO CAUSALIDADE E PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese as atividades desenvolvidas na propriedade rural não possuírem a competente licença ambiental, quando da inspeção realizada pela SEMA, não restou demonstrada a degradação da área, porquanto, não comprovado c que o ato ilícito praticado [operação da atividade de criação de bovino em sistema de confinamento] acarretou dano ao meio ambiente, a surgir, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada, e se for o caso, indenizar eventuais danos remanescentes.
Não havendo comprovação do dano material suportado não há que se falar em responsabilidade civil. Recurso desprovido.
(N.U 0008934-76.2012.8.11.0055, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019). Grifos acrescidos.
EMENTA APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Diante da inexistência de elementos probatórios capazes de corroborar as assertivas contidas na inicial e da não comprovação do nexo causal entre a conduta do concessionário público e os danos narrados, resta ausente o dever de indenizar.
(N.U 0001482-26.2015.8.11.0082, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019). Grifos acrescidos.
Noutro ponto, constata-se que os apelantes detêm a Licença Ambiental Única – LAU, prevista desde a Resolução do Conama, n. 237 de 19 de dezembro de 1997. A LAU é um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente (SEMA-MT) licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais (fls. 149/161).
Em nossa legislação existe previsão de prorrogação da validade da licença ambiental até que haja manifestação definitiva do órgão ambiental competente, desde que o pedido de renovação seja efetuado com antecedência mínima de 120 dias da expiração de seu prazo de validade.
Dispõe a LC 140/11, artigo 14, parágrafo 4o:
Art. 14. Os órgãos licenciadores devem observar os prazos estabelecidos para tramitação dos processos de licenciamento.
[...]
§ 4o A renovação de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente.
Os tribunais regionais federais da 1a e da 5a região já entenderam que não cabe a autuação do empreendedor, se ele requereu a renovação da licença ambiental quando ela ainda vigia, ainda que com menos de 120 dias para seu término (TRF da 1a Região, 6a T., v.u., EDcl REENEC 0004027-94.2011.4.01.4100, rel. des. Kassio Nunes Marques, j. em 08/09/2014, e-DJF1 18/09/2014; TRF da 5a Região, v.u., 2a T., APELREEX 2009.81.00.012181-1/CE). O Estado, tendo responsabilidade sobre a decisão acerca da renovação requerida, não pode se escudar na garantia dada ao administrado com o objetivo de ignorar os seus demais deveres previstos no ordenamento jurídico. Ademais, o Estado deve se comportar de forma coerente, sendo vedado ao órgão ambiental ignorar que existe pendência de apreciação da renovação da licença ambiental.
Nesse contexto, com a respeitosa vênia devida ao culto e minucioso entendimento externado pela digna magistrada de origem, debruçando-me sobre a matéria posta em juízo, verifico que, diante da inexistência de elementos probatórios capazes de corroborar as assertivas contidas na inicial e da não comprovação do dano ambiental o apelo dos recorrentes deve ser provido.
Com essas considerações, dou provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau, e julgo improcedente a Ação Civil Pública n. 10483-20.2011.811.0003 – Código 702505, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 15 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR